Tribunal: STF
Processo: MS 35005
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Revisão de ofício de ato de concessão inicial de aposentadoria. Transposição ilegal de regime celetista para estatutário. Alegação de decadência. Art. 54 da lei federal n. 9.784/99. Inconstitucionalidade flagrante. Decadência não configurada. Agravo regimental provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra Acórdão do Tribunal de Contas da União que, revendo de ofício ato de concessão inicial de aposentadoria, considerou ilegal o ato, em razão da transposição ilegal do impetrante do regimente celetista ao estatutário. A segurança foi inicialmente concedida, com fundamento na decadência do direito de rever o ato de aposentação, sobrevindo, então, o presente agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve decadência do direito do Tribunal de Contas de rever, de ofício, a concessão inicial de aposentadoria do impetrante.



    III. Razões de decidir



    3. A admissão em cargo ou emprego público depende, nos termos do art. 37, II, da Constituição da República, da aprovação em concurso público. Da mesma forma, o retorno de eventual ocupante de cargo ou emprego público, demitido ou dispensado, somente será possível se ocorrer no mesmo cargo ou emprego, ou no posto equivalente ao anteriormente titularizado, observado o mesmo regime jurídico.



    4. A transposição do regime celetista ao estatutário, por ocasião do retorno do impetrante aos quadros do Poder Público, configura flagrante inconstitucionalidade, a afastar, de forma excepcional, a decadência do direito da Administração Pública de rever o ato de concessão inicial de aposentadoria. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Federal n. 9.784/1999, art. 54.



    Jurisprudência relevante citada: Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 37/7/2020; MS 34948/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2022; MS 36922 AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2/4/2024.